Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719002-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HELIANE DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71023934, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às cortes superiores. O STJ (ID 79815973) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.178 (REsp 1988687/RJ), afetado ao rito dos repetitivos para definir o cabimento da“adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, os apelos deverão permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação da sistemática dos repetitivos. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010